Tribunal: TJDFT
Processo: 0703170-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL PARA REGULAMENTAR A COBRANÇA. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1093). MODULAÇÃO. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE À CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO RE 1287019/DF (2022). RESSALVA DAS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO. MARCO TEMPORAL. DATA DO JULGAMENTO (24/02/2021). VALIDADE DA LEI DISTRITAL 5.546/2015. ANTERIORIDADE ANUAL. PRINCÍPIO AFASTADO. ANTERIORDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal – STF, ao julgar o RE 1287019/DF, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (Tema 1093).
2. Os efeitos da decisão proferida foram modulados para que ela tivesse eficácia somente a partir de 2022, o que legitimou que os Estados e o Distrito Federal continuassem a cobrar o ICMS-Difal, mesmo sem a edição da lei complementar, até o final de 2021.
3. O STF expressamente ressalvou da modulação de efeitos “as ações judiciais em curso”, assim consideradas aquelas ajuizadas até a data da sessão de julgamento do RE 1287019/DF (24/02/2021).
4. No julgamento conjunto do RE 1287019/DF (Tema de Repercussão Geral 1093) e da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5469, o STF declarou válidas, porém sem efeitos enquanto não editada a lei complementar, as leis dos estados e do Distrito Federal, editadas após a EC 87/2015, que preveem o ICMS-Difal referente às operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. Logo, não se faz necessária a edição de nova lei distrital para a cobrança do ICMS-Difal.
5. No julgamento das ADIs 7066, 7078 e 7070, o STF validou a cobrança do ICMS-Difal nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do tributo no ano de 2022. Todavia, ressaltou que deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal expressamente previsto na parte final do artigo 3o da Lei Complementar 190/2022.
6. O mandado de segurança não é instrumento processual apto a gerar o direito à restituição administrativa em espécie (dinheiro) ou via precatório do indébito tributário. A via mandamental somente é admitida para afastar os obstáculos formais e procedimentais do pedido de compensação do indébito tributário (Súmula 213 do STJ). Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
7. Remessa necessária conhecida e desprovida. Apelação da impetrante conhecida e parcialmente provida.